Tribunal: TJDFT
Processo: 0736560-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736560-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELREIS NUNES DO LAGO AGRAVADO: PABLO DE OLIVEIRA CASTRO, RAUL SILVA DE FREITAS, RENATA DANTAS VIDAL DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MÉRITO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. PRAZO LEGAL. 1. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. O indeferimento é necessário quando há elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais. 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. É possível o deferimento do benefício excepcional da gratuidade da justiça quando os elementos documentais demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais, cuja renda bruta familiar seja inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Precedentes deste Tribunal. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento interposto por Delreis Nunes do Lago contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (autos de no 0706786-51.2022.8.07.0010, ID no 138654778) 2. Em suas razões, em suma, o agravante sustenta que preenche os requisitos necessários para ser reconhecido o direito à gratuidade de justiça, pois no momento não tem condições financeiras de pagar as custas processuais sem prejuízo do seu sustento ou de sua família. 3. Destaca que a declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa de veracidade e somente poderia ser afastada com a presença de elementos documentais que demonstrassem condições financeiras incompatíveis com o benefício pleiteado, o que não é o caso dos autos. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferida a gratuidade de justiça. 5. Preparo não recolhido. Não foram apresentadas contrarrazões, diante da ausência de angularização da relação processual na origem. 6. Cumpre decidir. 7. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 8. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. Diante da grande quantidade de recursos distribuídos ao Tribunal, da natureza da controvérsia a ser dirimida e da ausência de angularização da relação processual na origem, os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça podem ser analisados por meio de decisão monocrática de mérito. 9. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 10. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos fático-legais. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 11. Os precedentes utilizados na decisão recorrida, inclusive de minha Relatoria, destacam os critérios indispensáveis à concessão do benefício da gratuidade de justiça, uma vez que não podem ser utilizados para onerar os demais jurisdicionados. 12. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 13. A renda bruta do agravante é de R$ 4.722,18, conforme demonstra o contracheque anexado ao ID no 138251349 dos autos originários. Essa remuneração está em conformidade com o critério usualmente adotado pela jurisprudência deste Tribunal para a concessão da gratuidade de justiça (renda bruta familiar de até 5 salários mínimos - Acórdão no 1614840, 1611512, 1438173, dentre outros). 14. Diante dos documentos apresentados pelo agravante, depreende-se que estão preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, o que conduz ao conhecimento e provimento do recurso. DISPOSITIVO 15. Conheço e dou provimento ao recurso para deferir ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. 16. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, encaminhando cópia desta decisão. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 19. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquive-se. 20. Publique-se. Brasília, DF, 28 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO